Tribunal: TJDFT
Processo: 0753089-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0753089-51.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAYANA ALVES RIBEIRO AGRAVADO: DAF INVESTIMENTOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Regina Cecilia Fernandes contra a decisão de indeferimento da medida de urgência nos autos n.o 0710921-13.2025.8.07.0007 (3a Vara Cível de Taguatinga/DF). A matéria devolvida, primariamente, reside na viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido consistente em: “c.2) autorizar o depósito judicial imediato do valor de R$ 4.080,00 (valor incontroverso), bem como dos aluguéis vincendos; c.3) determinar que a Agravada se abstenha de promover despejo, negativação, cobrança judicial ou extrajudicial relativamente aos valores consignados; c.4) determinar, caso já realizada inscrição restritiva, a imediata retirada até julgamento final”. Eis o teor da decisão ora revista: THAYNA ALVES RIBEIRO ajuizou Ação de Consignação em Pagamento, com pedido de tutela de urgência, em desfavor de DAF INVESTIMENTOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, partes devidamente qualificadas nos autos. Narra a parte autora, em apertada síntese, que firmou contrato de locação residencial com a ré, comprometendo-se ao pagamento mensal de R$ 1.280,00 (um mil duzentos e oitenta reais), com vencimento no dia 10 de cada mês, havendo previsão de desconto por pontualidade. Aduz que, a partir de julho de 2025, a administradora deixou de encaminhar os boletos de pagamento ao e-mail cadastrado, o que inviabilizou o adimplemento, motivo pelo qual foi posteriormente cobrada com a inclusão de juros e multa indevidos. Sustenta que a falha decorreu exclusivamente da ré, que se manteve inerte mesmo após suas tentativas de regularização. Afirma, ainda, que as cobranças subsequentes foram encaminhadas sem discriminação dos valores e encargos, carecendo de transparência e dificultando a quitação. Diante disso, busca a consignação dos aluguéis e o afastamento dos efeitos da mora, formulando pedido de tutela de urgência para: (i) autorizar o depósito judicial dos valores incontroversos; (ii) suspender os encargos moratórios; e (iii) impedir qualquer ato de cobrança ou inclusão de seu nome em cadastros restritivos. Decido. TUTELA DE URGÊNCIA Em análise sumária, não se encontram presentes os requisitos do art. 300 do CPC para o deferimento da tutela de urgência. Verifica-se que o contrato livremente firmado entre as partes contém cláusula expressa prevendo que, na hipótese de não envio dos boletos, caberia ao locatário obtê-los diretamente no portal da administradora ou comunicar à imobiliária a eventual falha (ID. 255091756 – Cláusula Terceira - § 1o). Tal previsão, em cognição inicial, não se revela abusiva, pois visa justamente viabilizar meios alternativos para o cumprimento da obrigação, o que se mostra compatível com a boa-fé objetiva. Ressalta-se que a autora permaneceu por dois meses sem efetuar o pagamento (julho e agosto de 2025) e, por isso, sem comprovar diligência efetiva para sanar a pendência. A relação obrigacional, de natureza cooperativa, impõe às partes o dever de colaboração recíproca, de modo que o devedor não pode se eximir do adimplemento sob o argumento exclusivo de falha no envio dos boletos, sobretudo quando dispõe de outros meios para quitar a dívida. Ademais, as conversas anexadas aos autos, travadas por aplicativo de mensagens, demonstram intensa controvérsia entre as partes, sendo que a administradora afirma ter enviado os boletos, enquanto a autora nega o recebimento. Tal fato, por si só, evidencia que o feito demanda dilação probatória incompatível com a fase liminar. Sendo assim, os pedidos de tutela de urgência não prosperam. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO A consignação em pagamento, ação de rito especial, é o meio pelo qual o devedor extinguirá a sua obrigação perante o credor, no caso de este recusar-se a receber o pagamento, não tomar a iniciativa de recebê-lo ou ainda quando seu paradeiro for desconhecido. As hipóteses previstas para consignação em pagamento estão previstas no artigo 334 do Código Civil e o presente caso não se adequa a nenhum dos casos ali previstos. Veja: Art. 335. A consignação tem lugar: I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma; II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos; III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil; IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento; V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento. A insatisfação da parte autora refere-se aos valores supostamente acrescidos de forma indevida/obscura no valor cobrado, fato que, portanto, demanda dilação probatória para ser aferido. Dessa forma a via processual eleita é inadequada. Diante disso, a parte autora deverá emendar a inicial convertendo para procedimento comum, sob pena de indeferimento. GRATUIDADE DE JUSTIÇA Nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, a parte autora deverá comprovar, de forma inequívoca, sua hipossuficiência financeira, mediante a apresentação dos seguintes documentos: a) cópia integral da última declaração de imposto de renda entregue à Receita Federal do Brasil; b) comprovantes de renda dos últimos 3 (três) meses; c) Relatório de Contas e Relacionamentos (CCS), emitido pelo sistema Registrato do Banco Central do Brasil (https://www.bcb.gov.br/meubc/registrato), no qual constem todos os vínculos financeiros e instituições bancárias com as quais mantenha relacionamento, acompanhado dos extratos bancários recentes correspondentes; d) comprovantes de despesas mensais, bem como outros documentos atualizados aptos a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira. ADVERTE-SE que o não atendimento à presente determinação poderá resultar no indeferimento do benefício de gratuidade da justiça. ADVERTE-SE, ainda, que não será considerada suficiente a juntada isolada de extratos bancários, desacompanhada do referido Relatório de Contas e Relacionamentos (CCS). Alternativamente, dentro do mesmo prazo, a parte poderá optar pelo recolhimento das custas processuais, hipótese que implicará renúncia ao pedido de gratuidade da justiça. DISPOSITIVO Diante disso, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial nos termos acima determinados, em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 321 do CPC). A parte agravante sustenta, em síntese, que: “(a) a decisão impugnada teria indeferido a tutela de urgência e afastado o cabimento da consignação em pagamento com base em premissas fáticas incompletas, desconsiderando provas robustas da mora do credor (mora accipiendi), como a ausência de envio de boletos, a inoperância do portal eletrônico e a negativa reiterada de fornecimento de chave PIX ou memorial discriminado; (b) a relação jurídica seria de natureza consumerista, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo responsabilidade objetiva à administradora pela falha na prestação do serviço, consistente na não disponibilização de meios adequados para pagamento, o que configuraria prática abusiva e violação à boa-fé objetiva; (c) a decisão recorrida não teria enfrentado os fundamentos jurídicos e fáticos apresentados, incorrendo em deficiência de motivação nos termos do art. 489, §1o, do CPC, ao ignorar a adequação da via consignatória e a jurisprudência consolidada do STJ que admite consignação para prevenir mora e sua cumulação com revisão contratual; (d) o rol do art. 335 do Código Civil não seria taxativo, sendo cabível a consignação sempre que o credor, sem justa causa, recusar ou criar obstáculos ao recebimento, como ocorrido no caso concreto; (e) a negativa de autorização para depósito judicial agravaria indevidamente a situação da agravante, sujeitando-a a despejo, negativação e encargos abusivos, apesar de sua comprovada boa-fé e intenção de adimplir, configurando risco de dano grave e justificando a concessão da tutela de urgência recursal; (f) a decisão teria invertido a lógica protetiva do direito obrigacional e consumerista, tratando como inação da devedora uma situação em que o impedimento do pagamento foi criado pelo próprio credor, razão pela qual se requer a reforma do decisum para reconhecer o cabimento da consignação, autorizar o depósito judicial do valor incontroverso e afastar encargos moratórios decorrentes da conduta da agravada”. Pede, liminarmente, a concessão da medida de urgência para: [...] c.2) autorizar o depósito judicial imediato do valor de R$ 4.080,00 (valor incontroverso), bem como dos aluguéis vincendos; c.3) determinar que a Agravada se abstenha de promover despejo, negativação, cobrança judicial ou extrajudicial relativamente aos valores consignados; c.4) determinar, caso já realizada inscrição restritiva, a imediata retirada até julgamento final; d. No mérito, que seja o agravo integralmente provido, para: d.1) reformar a decisão agravada e reconhecer o cabimento da ação de consignação em pagamento, cumulada com revisão contratual e danos morais; d.2) reconhecer a mora do credor (mora accipiendi), afastando qualquer caracterização de inadimplência da Agravante quanto aos valores incontroversos; d.3) confirmar a tutela para autorizar definitivamente o depósito judicial dos valores devidos; d.4) afastar a conclusão de inadequação da via consignatória, determinando o regular prosseguimento da ação originária, com adequação do rito que Vossas Excelências entenderem cabível (inclusive o procedimento comum), sem prejuízo da natureza consignatória e dos efeitos liberatórios do depósito; d.5) afastar a incidência de juros, multa, perda do desconto de pontualidade e demais encargos moratórios que decorram da conduta da própria credora. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita, ora deferida. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, dada a necessidade de aguardar a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório. A questão subjacente refere-se à ação ajuizada pela ora agravante, em que pretende (i) a consignação em pagamento da quantia “incontroversa” e de alugueres vencidos e vincendos; (ii) declaração de nulidade de cláusulas contratuais e (iii) reparação por danos extrapatrimoniais. Pois bem. A questão controvertida de direito material dever ser resolvida à luz do Código Civil que determina que o depósito judicial ou bancário da coisa devida é considerado pagamento e extingue a obrigação (art. 334). E acresce que a consignação é cabível quando o credor não puder, ou sem justa causa, se recusar a receber o pagamento ou a fornecer a devida quitação (art. 335, inc. I). Por sua vez, o Código de Processo Civil estatui, com relação à ação consignatória (em pagamento), que ao devedor é permitido extinguir a obrigação quando houver recusa do credor em receber o pagamento ou em dar quitação, ou ainda em outras situações previstas em lei (art. 540). O depósito da quantia ou coisa devida deve ser realizado em juízo, respeitando os prazos e requisitos legais, sendo obrigatória a citação do credor para que ele possa aceitar o depósito, levantar o valor ou contestar o pagamento (art. 544, inc. I e IV, e parágrafo único). E se o credor aceitar o depósito ou não apresentar impugnação no prazo legal, o juiz declarará extinta a obrigação. Caso o credor impugne o depósito, o juiz decidirá sobre sua validade, podendo determinar a complementação do valor ou rejeitar a consignação, conforme o caso (art. 545, §§ 1o e 2o). No caso concreto, consoante informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que aparentemente não estaria comprovada a alegada recusa da parte credora ao recebimento dos valores decorrentes de alugueres vencidos e não pagos pela parte autora/locatária (ora agravante), tampouco que a imobiliária (ora agravada) teria se recusado a fornecer boletos bancários para a realização do pagamento dos respectivos alugueres. No ponto, os “prints”, atinentes às conversas realizadas entre as partes, via “WhatsApp”, denotam que o boleto teria sido enviado à parte autora (id 255090675-80). De igual modo, em conversa com o jurídico da empresa ré, não se comprova qualquer recusa da parte credora em receber os valores devidos. Ao revés, constata-se que “os boletos foram devidamente enviados para o Email informado pela senhora titular do contrato”. Inclusive, existe indicativos de que a parte credora teria entrado em contato com a parte autora para realizar uma negociação extrajudicial (id 255090681-90). Além disso, de acordo com o parágrafo primeiro da cláusula terceira (contrato de locação residencial - id 255091756), aparentemente os boletos mensais estariam integralmente disponíveis à parte autora (locatária), mediante emissão de segunda via acessível em plataforma eletrônica (não comprovada a alegada falha sistêmica). Nesse quadro fático e processual, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para amparar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, especialmente porque a comprovação de recusa injusta do credor ou qualquer outro impedimento legítimo constitui requisito essencial para o ajuizamento da ação de consignação em pagamento (Código Civil, art. 335, inc. I). Em arremate, por se tratar de obrigações líquidas e com termo certo para exigibilidade, a mora se configuraria de forma automática (ex re), a prescindir de qualquer iniciativa da parte credora. Incumbe, portanto, à devedora adotar as medidas necessárias para efetuar o pagamento tempestivo, mesmo diante da alegada falta de recebimento do boleto antes do vencimento. Importante assinalar, ainda, que a análise acerca de eventual falha na prestação do serviço e abusividade contratual demandaria minuciosa análise do conjunto probatório a ser estabelecido após adequada instrução processual (necessidade dilação probatória). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL.AGRAVODE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que, nos autos de ação de consignação em pagamento, indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada na petição inicial, consubstanciada na pretensão de suspensão do procedimento de consolidação da propriedade de imóvel em nome da parte credora. 2. Decisão desta Relatoria indeferiu a medida liminar pleiteada(ID69363064). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A matéria em discussão consiste em analisar, à luz do art. 300 do CPC, se é viável determinar que a instituição financeira suspenda os trâmites extrajudiciais relativos à consolidação da propriedade de imóvel objeto de garantia. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 5. Não evidenciada a recusa de recebimento do montante devido por parte da instituição financeira credora, na forma exigida pelo art. 539, § 3o, do CPC, obsta-se a concessão da tutela provisória pleiteada no âmbito de ação de consignação em pagamento. 6. A análise quanto à eventual recusa de pagamento do débito pelo réu/agravado exige maior dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 7. Sequer se constata, neste instante, o montante atualizado do débito objeto do pedido de consignação, o que inviabiliza a análise quanto à suficiência do depósito realizado pela devedora/agravante. 8. Escorreita a r. decisão agravada ao indeferir a tutela provisória pleiteada na petição inicial, porque não reunidos os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, afigura-se. IV. DISPOSITIVO 9.Agravode instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 2003653, 0707407-73.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 11/06/2025.) (g.n.) Ementa: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS ABUSIVIDADES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PACTA SUNT SERVANDA. MORA. DEPÓSITO EM JUÍZO. MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida nos autos de ação de revisão de contrato, visando a nulidade das cláusulas abusivas, a elisão da mora, consignação das parcelas incontroversas e a manutenção na posse do veículo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) averiguar possíveis abusividades, determinar a manutenção da posse do veículo em seu nome; elidir a mora e, ainda, autorizar a consignação em pagamento das parcelas contratuais incontroversas. III. Razões de decidir 3. Para concessão da medida de urgência, é necessário demonstrar a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC/2015). 4. A análise em torno da abusividade de cláusula contratual diz respeito ao mérito da ação principal, o que torna indispensável o estabelecimento do contraditório e da dilação probatória. 5. Nos termos do Enunciado n. 380 da Súmula do C. STJ, “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora”. 6. Embora assegurado ao devedor requerer a consignação em pagamento quando pendente ação revisional do pacto, nos termos do art. 335, inciso V, do Código Civil, o depósito judicial das parcelas incontroversas não obsta os efeitos da mora, consoante julgamento repetitivo do e. STJ no REsp 1.108.058/DF. 7. Ademais, não se mostra possível o depósito judicial do valor integral das prestações, pois, para fins de elisão da mora basta que o pagamento seja efetuado diretamente à instituição financeira, no tempo e modo contratados. 8. Não se pode impedir que o credor, diante do inadimplemento da Agravante, promova as medidas previstas legal ou contratualmente para reaver o bem, razão pela qual o pedido de manutenção na posse do veículo deve ser indeferido. IV. Dispositivo 9. Recurso desprovido --------- Dispositivos relevantes citados: art. 300, do CPC/2015; art. 335, inciso V, do Código Civil Jurisprudência dominante: Súmula n. 380 do STJ; REsp 1.108.058/DF. (Acórdão 1980235, 0752184-80.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator